Tribunal: TJSP
Processo: 0002546-18.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Execução penal – Recurso Ministerial que busca a retificação do cálculo de pena – Hipótese em que o sentenciado teve sua conduta desclassificada de tráfico para porte de substância entorpecente para uso próprio, em grau de apelação e imposta a pena de prestação de serviços comunitários – Pedido prejudicado, pela perda de objeto – Recurso não conhecido.